Tribunal: TJDFT
Processo: 0012555-68.2009.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012555-68.2009.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO EXECUTADO EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO FUNDO PRÓ-JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO DF. NATUREZA ALIMENTAR E PRIVADA DO QUANTUM EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos embargos à execução, considera-se proveito econômico o benefício patrimonial que os embargos proporcionaram à parte executada. 2. Em execução coletiva, promovida por substituto processual, não se aplica a sucumbência pro rata em relação aos créditos de cada um dos substituídos processuais. 3. Não afasta a causalidade, em execução coletiva, a desistência parcial feita posteriormente à interposição de embargos à execução, que reconheceu o excesso da dívida exequenda. 4. A identidade entre credor e devedor é requisito obrigatório para o encontro de contas. 5. A verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 505, 506, 507, 508, e 485, inciso VI c/c 525, inciso V, todos do CPC, aduzindo não ser possível a condenação em sucumbência ser estendida aos créditos dos demais servidores que foram retirados do polo passivo da lide, quais sejam, JOSIAS SILVEIRA, JUAREZ DA SILVA SALGADO e JOSÉ NILTON DA SILVA. Pondera não haver dúvidas de que os embargos à execução somente foram julgados em relação aos demais substituídos processuais que não foram excluídos da lide. Assevera estar fartamente demonstrado nos autos que os apontados servidores foram excluídos do polo passivo dos embargos à execução seja pela homologação do pedido de desistência em relação aos dois primeiros, feito pelo próprio credor, seja pela homologação do pedido de desistência formulado pelo SINDIRETA/DF em relação ao terceiro, com sua consequente exclusão da lide; c) artigos 85, §19, 369, 368, 380, todos do Código Civil 525, inciso VII, do Código de Processo Civil e 23 da Lei 8.906/1994, alegando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador do Distrito Federal, na medida em que integram o patrimônio público da entidade de modo que, em seu entendimento, é possível a compensação. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 85, §19, 369, 368, 380, todos do Código Civil 525, inciso VII, do Código de Processo Civil e 23 da Lei 8.906/1994, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017